Tribunal: TJDFT
Processo: 0732644-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732644-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACINA CAETANO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ESTADO. UNIÃO FEDERAL. TEMAS 500 E 793 STF. FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. ALTO CUSTO. NINTEDANIBE. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. PADRONIZAÇÃO NO SUS. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária na prestação da saúde entre a União, os Estados e os Municípios (CF, art. 198 e Lei no 8.080/1990, art. 15), em virtude da competência material comum constitucional (CF, art. 23, II). 2. Apesar do caráter de unicidade do SUS, a participação técnica e financeira de cada ente federativo é objetivamente fixada pela Comissão Intergestores Tripartite – CIT do Ministério da Saúde (Lei no 8.080/1990, art. 19-U). Cabe a cada um o fornecimento e o custeio de determinado tipo de produto e/ou serviço, respeitada sua capacidade técnica e econômica. 3. Quando a pretensão deduzir “pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação” (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)”. 4. A Justiça Federal é competente para julgar as ações cujo objeto envolve o fornecimento de medicamentos não padronizados, registrados ou não perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Precedentes desta Turma. 6. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Iracina Caetano de Souza contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do Distrito Federal (autos no 0705036-24.2021.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória de urgência com base no Tema 106 do STJ, tendo em vista a existência de opção medicamentosa de menor custo anual igualmente recomendada (ID no 105203788, págs. 1-4). 2. Nas razões de ID no 29861872, a agravante, em suma, relata que está com 74 anos e foi diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática, conforme laudo médico anexado ao processo principal. Destaca que é acompanhada na rede pública (HUB). 3. Narra que o médico assistente indicou o uso do medicamento “Esilato de Nintedanibe (OFEV) 150mg”, na posologia 180 cápsulas, 1 comprimido 2 vezes ao dia, por ser eficaz para retardar e inibir a evolução da doença, sob pena de acarretar-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Alega que cumpriu os requisitos previstos na tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ que teve Repercussão Geral reconhecida (Tema 106), razão pela qual a tutela provisória de urgência deve ser deferida. Esclarece não ter condições financeiras de suportar os custos do tratamento e que o medicamento tem registro na ANVISA, devendo ser fornecido pelo agravado. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja compelido a fornecer o medicamento prescrito ou, subsidiariamente, que seja realizado o sequestro de verbas públicas para custear o tratamento. 6. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID no 29870918, págs. 1-3). 7. Contrarrazões no ID no 30647625, nas quais o agravado argui preliminar de incompetência da Justiça Comum diante do litisconsórcio necessário da União e, no mérito, reporta-se aos fundamentos da decisão agravada e pede o não provimento do recuso. 8. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. Gladaniel Palmeira de Carvalho, Exmo. Sr. Procurador de Justiça, oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID no 32498980). 9. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre a preliminar de incompetência da Justiça Comum (ID no 32598762). Foi juntada ciência no ID no 32776831, sem, contudo, a apresentação das respectivas razões. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. À época da análise do pedido de antecipação de tutela, proferi a seguinte decisão (ID no 29870918, págs. 1-3): [...] 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A decisão recorrida ponderou que o medicamento pleiteado não é padronizado pelo Sistema Único de Saúde e destacou que para o fornecimento é imprescindível o cumprimento de 4 (quatro) requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema no 106: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. 9. Foi determinada a manifestação do Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário - NatJus, antes da análise do pedido de tutela provisória de urgência, cuja Nota Técnica avaliou os relatórios médicos e demais elementos documentais que instruíram a petição inicial, inclusive consignando os tratamentos e medicamentos já utilizados pela agravante, conforme se observa no ID no 104801157, a qual concluiu que a demanda é justificada, mas com ressalvas. 10. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Cleonice Maria Resende Varalda, Exma. Sra. Promotora de Justiça, manifestou-se pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, pleiteando a intimação da agravante para se manifestar quanto à possibilidade ou eventual contraindicação para uso do medicamento PIRFENIDONA, pois é menos oneroso, nos termos do ID no 103555141, págs. 1-3. 11. Conforme se depreende da Nota Técnica elaborada, foi observado que há medicamento disponível com ação antifibrótica aprovado para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática - FPI (PIRFENIDONA), menos oneroso do que o fármaco pleiteado (NINTEDANIBE). Também foi consignado que não há evidências de que um medicamento seja superior ao outro. 12. A Nota Técnica ressaltou que o Ministério da Saúde, por meio do seu órgão consultivo (CONITEC), avaliou o custo-efetividade do medicamento pleiteado pela agravante e não o considerou adequado à realidade da saúde pública brasileira. 13. A decisão recorrida observou a legislação pertinente à matéria, assim como a jurisprudência atual sobre o tema ao destacar que o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação do Estado em custear todo e qualquer tratamento médico, independentemente da análise dos custos, possíveis benefícios e real possibilidade de cura ou de melhora na qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o sistema público de saúde, cujos recursos não são ilimitados. 14. O art. 300 do CPC somente permite a concessão de tutela de urgência se comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos essenciais para o deferimento da medida. 15. O Juiz não pode julgar apenas por empatia. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de Justiça porque a Justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a Justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A Justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang). 16. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida do outro, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio paciente versus Estado. 17. A ausência de estudo médico-científico idôneo, completo e suficiente para comprovar a eficácia do medicamento pleiteado para tratar a enfermidade apresentada pela agravante no atual estágio em que se encontra e a existência de fármaco menos oneroso, conforme destacado na Nota Técnica elaborada, inviabilizam o deferimento da antecipação de tutela recursal. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Diante da documentação anexada aos autos principais, mantenho a gratuidade de justiça concedida à agravante. 23. Ouça-se o Ministério Público. 24. Após, retornem-me os autos 25. Publique-se. Intimem-se. Da preliminar de litisconsórcio passivo necessário. 14. Nas contrarrazões, o agravado argui preliminar de incompetência da Justiça Comum, sob o argumento de que o caso envolve litisconsórcio passivo necessário e, por isso, a União Federal deveria ter sido incluída no polo passivo (Recurso Extraordinário no 855.178 –SE, Tema 793). 15. A liberação do uso pela ANVISA não afasta o exame de adequação do medicamento ao fornecimento público, universal e gratuito do SUS, especialmente quando há alternativas terapêuticas de melhor custo benefício. Isso foi feito no processo originário (Nota Técnica NATJUS de ID no 104801157). 16. A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária na prestação da saúde entre a União, os Estados e os Municípios (CF, art. 198 e Lei no 8.080/1990, art. 15), em virtude da competência material comum constitucional (CF, art. 23, II). 17. Apesar do caráter de unicidade do SUS, a participação técnica e financeira de cada ente federativo é objetivamente fixada pela Comissão Intergestores Tripartite – CIT do Ministério da Saúde (Lei no 8.080/1990, art. 19-U). Cabe a cada um o fornecimento e o custeio de determinado tipo de produto e/ou serviço, respeitada sua capacidade técnica e econômica. 18. Essa divisão de atribuições distintas e complementares foi discutida pelo Relator, Ministro Edson Fachin, no acórdão do Tema 793 do STF (RE 855.178 RG/SE): “[...] Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação [...] (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)” [grifo na transcrição] 19. O agravado é ente federativo com competências estadual e municipal cumuladas, mas sem atribuição para incorporar novos medicamentos. Como visto, essa função cabe ao Ministério da Saúde, mediante assessoramento da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Lei no 8.080/90, art. 19-Q), ambos vinculados à União. 20. O pedido inicial abrange a incorporação de um novo medicamento Nintedanibe o que caracteriza o interesse da União. Nos termos da CF, art. 109, I, o feito deve ser redistribuído à Justiça Federal. 21. Registre-se que houve amadurecimento sobre a matéria. Tomei a iniciativa de alterar o entendimento para que haja litisconsórcio obrigatório com o ingresso da União no feito, como requerido pelo Distrito Federal, seguindo a decisão do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: TJDFT, Ac. 1358255, 07040977820208070018, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, Publicado no PJe: 3/8/2021; Ac. 1342773, 07009772720208070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Publicado no PJe: 31/5/2021. 22. Por se tratar de matéria de ordem pública e para que não haja nulidade no processo originário, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões pelo agravado. Dispositivo 23. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e determino a redistribuição da ação à Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal. 24. Por consequência lógica, redistribua-se este agravo de instrumento ao Tribunal Regional Federal da 1a Região. 25. Comunique-se ao juízo de origem para cumprir a decisão contida no parágrafo 23, com urgência. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro